Tribunal: TJSP
Processo: 1033108-04.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual – Alegação de vícios insanáveis na avença e atraso na entrega das obras - Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré CONSTRUAL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e julgou a ação parcialmente procedente em relação demais corrés – Inconformismo do autor, postulando o acolhimento integral dos pedidos – Ausência, no entanto, de recolhimento das custas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual – Alegação de vícios insanáveis na avença e atraso na entrega das obras - Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré CONSTRUAL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e julgou a ação parcialmente procedente em relação demais corrés – Inconformismo do autor, postulando o acolhimento integral dos pedidos – Ausência, no entanto, de recolhimento das custas de preparo – Caracterizada a deserção - Recurso não conhecido.